Tribunal: TJPA
Processo: 0807680-45.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807680-45.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EMERG COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. FALECIMENTO DO ÚNICO SÓCIO. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em apelação cível opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença extintiva, sem resolução do mérito, em execução fiscal ajuizada contra EMERG COMERCIAL LTDA, ao fundamento de que o falecimento do único sócio, antes da citação, impediria o prosseguimento do feito. O embargante sustenta omissão quanto à sobrevivência da personalidade jurídica da executada, à autonomia patrimonial da pessoa jurídica e à possibilidade de prosseguimento da demanda em face de responsáveis tributários solidários, além de contradição na qualificação da executada como empresário individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que a executada, por ser sociedade limitada unipessoal, mantém personalidade jurídica própria apesar do falecimento do único sócio; (ii) estabelecer se houve contradição ao tratar a executada como empresário individual, embora constituída como pessoa jurídica distinta; e (iii) determinar se, sanados os vícios, é cabível atribuir efeitos modificativos aos embargos para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e admitem efeitos infringentes em caráter excepcional quando o saneamento do vício conduz logicamente à alteração do resultado do julgamento.

A sentença de origem e o acórdão embargado partem de premissa fática e jurídica equivocada ao equiparar a executada a empresário individual, embora ela seja empresa unipessoal limitada, dotada de personalidade jurídica e responsabilidade patrimonial próprias.

A sociedade limitada unipessoal subsiste como sujeito de direito autônomo mesmo após o falecimento do único sócio, até sua dissolução e liquidação, de modo que a morte da pessoa natural não extingue, por si só, a capacidade processual da pessoa jurídica executada.

A confusão entre empresário individual e sociedade limitada unipessoal caracteriza error in judicando e compromete a fundamentação do julgado, porque conduz indevidamente à conclusão de impossibilidade de formação válida da relação processual.

O falecimento do único sócio antes da citação não impede o prosseguimento da execução fiscal em face da pessoa jurídica devedora, razão pela qual a sentença extintiva deve ser anulada para regular continuidade do feito contra EMERG COMERCIAL LTDA.

A alegação relativa à existência de responsáveis tributários solidários com capacidade processual plena não é prejudicial ao reconhecimento da subsistência da pessoa jurídica executada e deve ser apreciada pelo juízo de origem no prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A sociedade limitada unipessoal possui personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial distintas da pessoa natural de seu único sócio. 2. O falecimento do único sócio, antes da citação, não autoriza a extinção da execução fiscal ajuizada contra a pessoa jurídica, que subsiste até sua dissolução e liquidação. 3. Os embargos de declaração admitem efeitos modificativos quando a omissão e a contradição reconhecidas alteram logicamente o resultado do julgamento. 4. A análise sobre eventual responsabilidade tributária solidária de terceiros compete ao juízo de origem após o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; CPC, art. 489, § 1º, IV; CC, arts. 1.033, 1.044, 1.087 e 49-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; TJSP, AI 2163445-63.2023.8.26.0000, Rel. Maia da Rocha, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2023; TJMT, AC 1000300-18.2021.8.11.0101, Rel. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2025; TJGO, AC 5197801-86.2015.8.09.0129, Rel. Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 7ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0807680-45.2019.8.14.0301

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADOS:
EMERG COMERCIAL LTDA e ACÓRDÃO ID N. 34454784

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de ID n. 34454784, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, em razão do falecimento do empresário individual, antes mesmo da citação, tendo como embargado
EMERG COMERCIAL LTDA
.

Aduz que a omissão do v. acórdão é, dupla e manifesta: não enfrentou o argumento central do recurso de apelação sobre a sobrevivência da personalidade jurídica da executada, nem abordou a questão da autonomia patrimonial da pessoa jurídica como fundamento autônomo para o prosseguimento da execução — omissões que, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, impedem que a decisão seja considerada fundamentada. Incorre ainda em contradição ao qualificar a executada como empresário individual em todos os seus trechos, em flagrante dissintonia com a realidade dos autos.

Acrescenta que há ainda omissão no v. acórdão, eis que ainda que se entendesse prejudicada a execução em relação à EMERG, a existência de responsáveis tributários solidários, com capacidade processual plena, impediria a extinção do feito sem resolução de mérito, pois a relação processual poderia ser constituída validamente em face dessas outras pessoas.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 34861986,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, entendo assistir razão ao embargante. Explico.

O fundamento principal da necessidade de reforma da sentença combatida no apelo, e nestes aclaratórios, é a extinção do feito de origem em razão da morte do único sócio da empresa que figura no polo passivo da Execução Fiscal.

Da análise detida da sentença fustigada no apelo, verifico que a todo momento de sua fundamentação, o Juízo
a quo
direcionou sua linha de raciocínio argumentativo ao fato de a empresa apelada/embargada, ser denominada empresa individual, senão vejamos (ID n. 29285190)

“(...) Compulsando os autos, verifico que, a quando do falecimento do Sr. EMERSON RODRIGUES DA COSTA, a empresa executada ainda não havia sido regularmente citada e, portanto, não estava formada a triangulação processual.

A
firma executada é individual
, conforme denominação constate dos autos.

Assim, considerando que não houve citação válida do
empresário individual antes do seu falecimento, impossível o redirecionamento da execução fiscal
, pelo que a extinção do feito é media que se impõe. (...)” (sic) (destaques nossos)

Ocorre que,
em verdade a empresa, muito embora unipessoal, é empresa limitada, com personalidade jurídica e responsabilidade patrimonial independentes
, ou seja, a Eireli é sujeito de direito, possui individualidade própria, autonomia e responsabilidade patrimonial distinto da pessoa natural, subsistindo mesmo após o falecimento do único sócio, até sua dissolução e liquidação nos termos dos arts. 1.033, 1.044 e 1.087 do CC.

É nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
Ação movida em face de empresa individual de responsabilidade ltda. EIRELI (atual SLU – Sociedade Limitada Unipessoal) – Falecimento do único sócio no curso da demanda – Ordem judicial de substituição processual pelo espólio – Descabimento – Devedora que mantém sua personalidade jurídica e responsabilidade patrimonial independentes, enquanto não promovida eventual liquidação voluntária, prevista no contrato social como alternativa ao prosseguimento das atividades pelos sucessores
– Precedentes - Decisão reformada - Recurso parcialmente provido

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2163445-63.2023.8 .26.0000 Votuporanga, Relator.: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 26/09/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2023) (destaques nossos)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DE SÓCIO ANTES DO AJUIZAMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA . EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de empresa e sócio, falecido antes do ajuizamento da ação . O Juízo de origem extinguiu integralmente o feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do processo, entendendo que a morte do sócio inviabilizaria o prosseguimento contra a empresa. II. Questão em discussão 3 . A controvérsia em análise consiste em determinar se o falecimento do único sócio, ocorrido antes do ajuizamento da execução fiscal, implica a extinção integral do processo ou se este deve prosseguir exclusivamente em face da sociedade empresária limitada devedora. III. Razões de decidir 4. A sociedade limitada possui personalidade jurídica própria, distinta da de seus sócios, subsistindo mesmo após o falecimento do único sócio, até sua dissolução e liquidação nos termos dos arts . 1.033, 1.044 e 1.087 do CC . 5. O falecimento do corresponsável não extingue a execução em relação à pessoa jurídica devedora, devendo o feito prosseguir para a citação válida da empresa. 6. A sentença incorreu em equívoco ao confundir sociedade empresária limitada unipessoal com empresário individual . IV. Dispositivo e tese 7. Apelação provida para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal exclusivamente contra a pessoa jurídica, mantida a extinção em relação ao corresponsável falecido. Tese de julgamento: “1 . O falecimento do corresponsável antes do ajuizamento não acarreta a extinção integral da execução fiscal ajuizada também contra pessoa jurídica. 2. O feito deve prosseguir exclusivamente contra a sociedade empresária devedora, dotada de personalidade jurídica própria.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, VI; CC, arts. 1.033, 1.044 e 1 .087.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5000006-10.2015.4 .04.7125, Rel. Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia, 1ª Turma, j. 15 .06.2022; TRF-4, AC 5059957-72.2022.4 .04.7000, Rel. Marcelo De Nardi, 1ª Turma, j. 18 .06.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003001820218110101, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 25/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2025)

EMENTA:
Apelação Cível. Ação de execução fiscal. Falecimento dos sócios da empresa executada. Personalidades jurídicas distintas. Autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Extinção prematura. Prosseguimento da execução. Sentença cassada
. A execução fiscal foi ajuizada em desfavor da pessoa jurídica e não em face dos seus sócios administradores, o que indica a distinção do presente caso com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial (REsp) n. 1.826.150/RS . Tratando-se de personalidades jurídicas distintas (artigo 49-A, caput, do Código Civil), a notícia de falecimento dos sócios não enseja, por si só, o arquivamento do feito executório, ajuizado contra a pessoa jurídica, notadamente porque existe previsão no contrato social da empresa de sua continuidade por meio dos herdeiros. Embora a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra os herdeiros/espólio exija análise exauriente perante o juízo de origem, o contrato social da empresa estabelece que ficarão os herdeiros do falecido, se maiores, sub-rogados em todos os seus direitos e obrigações do de cujus, o que obsta, neste momento, a extinção do feito em razão do óbito dos sócios da empresa. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada .

(TJ-GO - AC: 51978018620158090129 PONTALINA, Relator.: Des(a). ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaques nossos)

Nessa esteira de raciocínio, entendo que o Juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
, ao considerar a empresa apelada/embargada como individual, induzindo este órgão
ad quem
à mesma linha de raciocínio, quando em verdade se trata de empresa unipessoal limitada, com autonomia patrimonial, logo, devendo, por consequência lógico-processual, ser anulada a sentença de ID n. 29285189, com o prosseguimento da execução em relação à empresa
EMERG COMERCIAL LTDA
para os ulteriores de direito.

Por fim, no tocante à alegação de existência de responsáveis tributários solidários, com capacidade processual plena para responder pelo débito fiscal objeto da ação de origem, esta deverá ser analisada pelo Juízo
a quo
ao dar prosseguimento ao feito na origem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
ACOLHO
para aplicar efeito modificativo ao Acórdão n. 34454784, e
ANULAR A SENTENÇA
de ID n. 29285189, devendo os autos retornarem ao Juízo
a quo
para o prosseguimento do feito, e ulteriores de direito.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026